Tribunal: TJSP
Processo: 0020856-19.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Associação
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-31

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Apelação cível nos autos de ação de cobrança – Distribuição do recurso à 25a Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu e determinou a remessa para uma dentre as Câmaras 1a a 10a – Conflito suscitado pela 10a Câmara de Direito Privado – Competência dos órgãos fracionários deste E. Tribunal de Justiça que é determinada em razão da matéria – Litígio que

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Apelação cível nos autos de ação de cobrança – Distribuição do recurso à 25a Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu e determinou a remessa para uma dentre as Câmaras 1a a 10a – Conflito suscitado pela 10a Câmara de Direito Privado – Competência dos órgãos fracionários deste E. Tribunal de Justiça que é determinada em razão da matéria – Litígio que tem como fundamento a cobrança de despesas de manutenção das dependênciais comuns em área de loteamento fechado ou "condomínio horizontal" e não de despesas de condomínio edilício – Competência da Subseção I de Direito Privado – Art. 5°, inciso I.1, da Resolução n° 623/2013 – Conflito julgado procedente e declarada a competência da 10a Câmara de Direito Privado, a Suscitante.